Tribunal: TJDFT
Processo: 0749059-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749059-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Dirce Gomes Silva Agravado: Karl Russmann da Costa Motta D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dirce Gomes Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0719256-16.2024.8.07.0020, assim redigida: “1. Gratuidade de justiça (CF, artigo 5o, LXXIV, c.c CPC, artigo 98, caput). Indefiro o pleito de gratuidade da justiça vindicado pela parte autora, uma vez que efetuou o recolhimento das custas iniciais (Ids. 215274555, 215274556 e 215274557), o que, a toda evidência, revela ato incompatível com o pleito de gratuidade da justiça, tendo sido operada, na espécie, a preclusão lógica. Anote-se. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 1. Afastando-se a sentença dos limites da demanda, ao promover, de ofício, a revisão contratual concedendo à parte direito além do pedido, resta caracterizado o julgamento ultra petita. 2. Quando o autor se limita a requerer o expurgo da capitalização composta de juros/anatocismo e a repetição de indébito do valor cobrado indevidamente, não pode o juiz a quo declarar a abusividade da cláusula que prevê a incidência de comissão de permanência, sob pena de violação ao artigo 492 do CPC, devendo ser decotada da sentença a parte que tratou a respeito da cláusula da comissão de permanência. 3. Não se pode reputar inepta a inicial, quando esta não ostenta qualquer dos vícios previstos no parágrafo primeiro do art. 330 do Código de Processo Civil. 4. O recolhimento das custas processuais caracteriza ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, operando-se a preclusão lógica, portanto, não há necessidade de se analisar a impugnação à gratuidade da justiça aventada pelo réu/apelante. 5. Recurso conhecido e provido em parte. Preliminar de ofício acolhida, rejeitada a preliminar de inépcia e a impugnação à gratuidade da justiça." (APC no 07023773-72019.8.07.0010, Relatora Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Acórdão 1.231.836, PJe de 01.03.2020, destaques). 2. Questão prejudicial externa. A parte autora informou acerca do ajuizamento de ação reconhecimento de paternidade socioafetiva entre o autor e o inventariado. Cuida-se, portanto, de questão prejudicial externa que apresenta inúmeros reflexos jurídicos, em especial quanto à repercussão na divisão dos bens do espólio. Dessa forma, a fim de se evitar maiores prejuízos a qualquer um dos interessados e/ou refazimento de eventual divisão patrimonial antecipada, prudente a suspensão do feito, para aguardar o julgamento da questão relacionada à ação reconhecimento de paternidade socioafetiva. Suspende-se, pois, o curso da ação por 90 (noventa) dias ou até que seja julgada a referida ação, devendo a parte autora informar acerca do andamento processual daqueles autos, bem como juntar cópia da sentença a ser proferida, para fins de retomada do presente feito. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 66308406), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar, diante da possível configuração da hipótese de prejudicialidade externa, a suspensão do curso do processo de origem, inaugurado pelo ajuizamento de ação de inventário, pelo ora recorrido, em razão do falecimento de Luiz Ricardo e Silva. Argumenta que o autor não comprovou o ajuizamento da ação de reconhecimento da paternidade socioafetiva por ele suscitada, bem como que a recorrente é a única herdeira do falecido, de acordo com as informações contidas na certidão de óbito, de modo que a ordem de suspensão ora impugnada tem aptidão para causar prejuízos à administração dos bens integrantes do espólio, atualmente exercida pela agravante. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a revogação da ordem de suspensão e a determinação de retomada do curso processual. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 66307212). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de determinar o sobrestamento do curso do processo de origem diante da configuração da hipótese de prejudicialidade externa. A leitura dos autos de origem evidencia que o recorrido, na autoafirmada posição de filho afetivo, ajuizou ação com o objetivo de instaurar o inventário dos bens deixados por Luiz Ricardo e Silva, tendo requerido ainda a sua indicação para exercer a posição de inventariante (Id. 210648146). Em sua petição inicial o autor afirmou que “apesar de não ter sido informado na certidão de óbito que o requerente é filho afetivo do falecido, o que será comprovado posteriormente em ação própria, detém, além da qualidade de herdeiro, a responsabilidade de gerência dos negócios e imóveis”. Sobreveio o requerimento de habilitação da genitora do falecido, ora recorrente, oportunidade em que também requereu a sua designação para a posição inventariante (Id. 212104690). Em seguida o Juízo singular determinou a adoção de providências pelo demandante, dentre as quais a inclusão da genitora do falecido no polo passivo da relação jurídica processual e, diante da alegação de filiação socioafetiva formulada na causa de pedir, “acostar sua certidão de nascimento ou de casamento, com a averbação da paternidade socioafetiva em relação ao de cujus, atualizada nos últimos 30 (trinta) dias” (Id. 212120778). O autor, embora tenha promovido a inclusão da genitora do falecido no polo passivo da demanda, limitou-se a afirmar que “ao que pertine a relação afetiva de pai e filho, referida sustentação e prova está sendo manejada por meio de ação própria e juízo competente, e será anexada posteriormente neste autos” (sic) (Id. 215126216). É preciso destacar que o reconhecimento da filiação socioafetiva, de fato, confere ao filho a posição jurídica de herdeiro e, portanto, a legitimidade para figurar como parte no processo de inventário dos bens deixados por seu genitor. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. DIREITO DE HERANÇA. NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. O reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem gera direitos e deveres, com os efeitos pessoais e patrimoniais que lhe são inerentes, sendo possível ao filho socioafetivo reconhecido a legitimidade para participar como herdeiro legítimo no inventário deixado pelo suposto pai/mãe. 3. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1372429, 0718594-20.2021.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/09/2021) (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que no caso em deslinde não há nos autos do processo de origem notícia a respeito do eventual ajuizamento de ação, pelo recorrido, com o objetivo de obter o reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem. O sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Sodalício (PJe), do mesmo modo, também não indica a existência de qualquer demanda, proposta pelo recorrido, com essa finalidade. Ademais, é perceptível que o recorrido não atendeu ao comando judicial a ele dirigido, consistente na determinação, oriunda do Juízo singular, no sentido da necessária comprovação da “averbação da paternidade socioafetiva em relação ao de cujus”. Por essas razões, afigura-se prematura a ordem de suspensão do curso da marcha processual, em razão de uma possível relação de prejudicialidade externa, com fundamento na singela alegação de que a posição de herdeiro sustentada pelo ora recorrido será futuramente demonstrada. A regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, enuncia que pode ser determinada a suspensão do curso do processo no caso em que o exame da demanda depende “da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. À vista das lições doutrinárias da lavra do saudoso processualista José Carlos Barbosa Moreira[1]: “(...) a solução de certa questão pode influenciar a de outra: (a) tornando dispensável ou impossível a solução dessa outra; ou (b) predeterminando o sentido em que a outra há de ser resolvida.” Somente na segunda hipótese é que o saudoso jurista identifica a característica fundamental que permite verificar a “prejudicialidade”, qual seja, a existência de uma questão subordinante e de uma questão subordinada. Nesse caso, o resultado do julgamento da primeira demanda influirá diretamente no resultado da segunda. Assim, muito embora o eventual reconhecimento da posição de herdeiro em relação ao recorrido possa, ao menos em tese, influir no prosseguimento do processo de inventário, no presente momento, como anteriormente destacado, não há “outro processo pendente” ou mesmo “outra demanda” proposta. A recorrida, a seu turno, comprovou adequadamente sua posição de herdeira necessária, como ascendente do falecido, de acordo com a regra prevista no art. 1845 do Código Civil, devendo o curso processual ter regular seguimento. Diante desse contexto está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente em suas razões recursais. O requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada tem potencial para ocasionar prejuízo à administração dos bens integrantes do espólio, sobretudo porque no caso em exame sequer houve a designação, pelo Juízo singular, de inventariante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão interlocutória agravada, deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Assim, o curso do processo deve ser regularmente retomado. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Questões prejudiciais e coisa julgada. Rio de Janeiro, Borsoi, 1967, p. 169.